Tribunal: STF
Processo: Rcl 2868
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-23
Data de publicação: 2005-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO NEGATIVO DO JUÍZO PRIMEIRO DE
ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSAMENTO. O agravo de
instrumento interposto com a finalidade de imprimir trânsito a
extraordinário não fica sujeito ao crivo do juízo primeiro de
admissibilidade, devendo ter seqüência e remessa ao Supremo Tribunal
 Federal tão logo observado o contraditório